Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709773-23.2018.8.07.0003 APELANTE: CEILATAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA, YURI TAVARES FARIAS COSTA DESPACHO A autora, Ceilatas Comércio de Autopeças Ltda., pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora